Tribunal: TJDFT
Processo: 0732220-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732220-35.2023.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 62097839). Após, retornem os autos à Vara de origem para as providências requeridas ( id.63599513). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator